Tribunal: TJES
Processo: 5015169-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015169-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: HIPERVAREJO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015169-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDOS: HIPERVAREJO LTDA e LAYON BRITO ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COMPRA CANCELADA E PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MERO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A OFERTA E ENTREGAR O PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO REQUERENTE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que que realizou a compra de jogo de pneus para carro da marca Continental, modelo Power Contact 2, aro 14 175/65r 82t, no valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) por unidade, totalizando R$ 1.379,60 (mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) por 4 unidades. Aduz que o pedido foi cancelado. Acreditando se tratar de erro de sistema, foi realizada nova tentativa de compra pelo consumidor, novamente cancelada.

Assim sendo, requer a condenação dos demandados ao cumprimento forçado da venda do Kit de Pneus anunciado e ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação de entregar ao autor o produto “jogo de pneus para carro da marca Continental, modelo Power Contact 2 e aro 14 175/65r 82t”,

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até a efetiva entrega dos produtos. O pleito indenizatório foi julgado improcedente.

A condenação foi integralmente cumprida pelo requerido
Hipervarejo LTDA
, conforme petição de Id. n° 7502871.

Nas razões recursais, o Mercado Pago pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz não ser responsável pela entrega do produto, tratando-se de mera plataforma de anúncios e intermediadora de pagamentos. Informa que a empresa não possui meios de cumprir a obrigação imposta.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeira de consumo e possui pertinência subjetiva com a demanda.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços da requerida
Hipervarejo LTDA
(artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pelo cancelamento imotivado da compra realizada pelo consumidor e o correlato descumprimento de oferta realizada no mercado de consumo, que possui caráter obrigatório e vinculante.

Assim sendo, o consumidor faz jus ao cumprimento forçado da oferta, que possui caráter obrigatório e vinculante, bem como ao recebimento dos produtos adquiridos e devidamente adimplidos.

Contudo, entendo que o recorrente não responde pelo defeito na prestação do serviço, uma vez que se trata de mero intermediador de pagamento. Nesse sentido, o Mercado Pago não compõe a cadeia de empresas fornecedoras responsáveis pela entrega do produto adquirido pelo consumidor, figurando na posição de instituição financeira.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS REALIZADA POR MEIO DO SITE DE TERCEIRO. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORMA MERCADOPAGO.COM. ENTREGA NÃO REALIZADA. POSSÍVEL FRAUDE DE TERCEIRO. ATUAÇÃO DO RECORRENTE COMO MERO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SERVIÇO FINANCEIRO CORRETAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005735-19.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 07.06.2022). (TJ-PR - RI: 00057351920198160069 Cianorte 0005735-19.2019.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 07/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos erados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. ( REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Dessa forma, inexiste nexo causal entre a postura adotada pelo recorrente e a falha na prestação de serviço da empresa
Hipervarejo LTDA
, tampouco quanto ao prejuízo material sofrido pelo consumidor, que não recebeu os produtos adquiridos.

Portanto, entendo pela ausência de responsabilidade do recorrente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos autorais em relação à empresa recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

INTEGRAL PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação ao recorrente (
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
), mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)